Tribunal: STJ
Processo: 2042263-13.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551890 - SP (2024/0018767-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANESSA MOISES ZORATTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GORRASI - SP338430
AGRAVADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO - RJ239549
THIAGO MAGALHÃES PIRES - RJ156052
FABIO RIVELLI - SP297608
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO
§ 1o, DO
SEGURO-GARANTIA JUDICIAL
ART. 523,
CPC/2015.
OFERTADO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL
PARA
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
EFEITO
LIBERATÓRIO.
APLICAÇÃO DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
TEMA 677/STJ.
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O comparecimento espontâneo do devedor deflagra o prazo de
quinze dias para pagamento voluntário, nos termos do
do CPC,
art. 523
e apenas o depósito tempestivo e incondicional é apto a afastar a multa
e os honorários advocatícios.
2. À luz do
(
, o depósito judicial ou a
Tema 677/STJ REsp 1.820.963/SP)
apresentação de seguro-garantia, efetuados a título de garantia do juízo
após o prazo legal para pagamento voluntário, não extinguem a
obrigação nem afastam os consectários da mora, devendo-se apenas
deduzir o saldo da conta judicial quando do efetivo repasse ao credor.
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem aprecia de forma clara e suficiente a questão central, ainda que
em sentido diverso do pretendido pela parte.
4. A demonstração de divergência jurisprudencial é insuficiente quando
os paradigmas apresentados consistem em decisões monocráticas ou
Documento eletrônico VDA51601590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:19:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 8630e296-242e-4fc1-a42a-4fdc9cb2be6c

não guardam similitude fática exata, atraindo a incidência das Súmulas
283 e 284/STF e o
do RISTJ.
art. 255
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de restabelecer a
multa de 10% e os honorários de 10% previstos no
§ 1o, do
art. 523,
CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
14/10/2025
20/10/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51601590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:19:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 8630e296-242e-4fc1-a42a-4fdc9cb2be6c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551890 - SP (2024/0018767-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANESSA MOISES ZORATTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GORRASI - SP338430
AGRAVADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO - RJ239549
THIAGO MAGALHÃES PIRES - RJ156052
FABIO RIVELLI - SP297608
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART.
523, § 1o, DO CPC/2015. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL
OFERTADO APÓS O PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
EFEITO
LIBERATÓRIO.
APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O comparecimento espontâneo do devedor deflagra o prazo de
quinze dias para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do
CPC, e apenas o depósito tempestivo e incondicional é apto a afastar
a multa e os honorários advocatícios.
2. À luz do Tema 677/STJ (REsp 1.820.963/SP), o depósito judicial ou
a apresentação de seguro-garantia, efetuados a título de garantia do
juízo após o prazo legal para pagamento voluntário, não extinguem a
obrigação nem afastam os consectários da mora, devendo-se apenas
deduzir o saldo da conta judicial quando do efetivo repasse ao credor.
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem aprecia de forma clara e suficiente a questão central, ainda
que em sentido diverso do pretendido pela parte.
4. A demonstração de divergência jurisprudencial é insuficiente
quando os paradigmas apresentados consistem em decisões
monocráticas ou não guardam similitude fática exata, atraindo a
incidência das Súmulas 283 e 284/STF e o art. 255 do RISTJ.
Documento eletrônico VDA51362318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:42
Código de Controle do Documento: e175f5fa-46b1-4206-92c5-9c55eb902dd9

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de restabelecer a
multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do
CPC/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VANESSA MOISÉS
, contra decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do
ZORATTO (VANESSA)
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial
(interposto com fundamento nas alíneas
e
do art. 105, III, da CF) manejado em
“a”
“c”
face de
, contra acórdão proferido
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (GOOGLE)
pela 8a Câmara de Direito Privado do TJSP, de relatoria do Desembargador Salles
Rossi, assim ementado:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) —
Decisão que, a despeito de aceitar o seguro fiança oferecido pela
executada (afastando a penhora online), determinou a aplicação da
penalidade prevista no § 1o do art. 523 do CPC — Inconformismo —
Acolhimento — Entendimento desta Turma Julgadora segundo o qual
o seguro garantia possui caráter liberatório e se equipara a dinheiro, o
que torna indevida a aplicação da penalidade supra — Decisão
reformada — Recurso provido.” (e-STJ, fls. 90/94)

Embargos de declaração de Vanessa foram rejeitados (e-STJ, fls. 175/177).
Nas razões do agravo, VANESSA apontou:
violação ao art. 523, § 1o, do
(1)
CPC, porque o seguro-garantia foi apresentado após o prazo legal e sem efeito
liberatório, impondo a multa e honorários;
equívoco da decisão de inadmissibilidade
(2)
ao aplicar a Súmula 7/STJ, pois a controvérsia seria jurídica (interpretação do art. 523,
§ 1o) e não fática;
demonstração idônea de dissídio jurisprudencial (alínea “c”), com
(3)
cotejo a precedentes de Cortes estaduais e do STJ em hipóteses análogas; (4)
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, afastando as Súmulas
182/STJ e 284/STF (e-STJ, fls. 215/218).
Houve apresentação de contraminuta por GOOGLE, defendendo a
inadmissibilidade do agravo por genericidade (Súm. 182/STJ), a incidência da Súm. 7
/STJ (necessidade de reexame fático-probatório), a deficiência da fundamentação
(Súm. 284/STF) e a inadequação de decisões monocráticas como paradigmas de
divergência (e-STJ, fls. 243 e segs.).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, interposto tempestivamente e com
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51362318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:42
Código de Controle do Documento: e175f5fa-46b1-4206-92c5-9c55eb902dd9

, portanto, do agravo para examinar o recurso especial, o
CONHEÇO
qual merece prosperar em parte.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas “a”
e “c” do art. 105, III, da Constituição Federal, VANESSA apontou, em síntese: (1)
violação ao art. 523, § 1o, do CPC, pois o prazo de 15 dias (intimação em
;
28/11/2022
termo final em
) teria sido ultrapassado, tendo o seguro-garantia sido
19/12/2022
juntado somente em
, o que não configura pagamento voluntário nem afasta
12/01/2023
a multa e honorários;
ofensa ao art. 489, § 1o, II e IV, do CPC, por alegada
(2)
fundamentação contraditória/omissa do TJSP ao tratar da intempestividade e por uso
de jurisprudência superada;
dissídio jurisprudencial (alínea “c”), com acórdãos
(3)
paradigmas de TJCE e do STJ segundo os quais seguro-garantia/depósito ofertado
fora do prazo e para garantia do juízo não tem efeito liberatório;
pedido de
(4)
uniformização para firmar que somente depósito tempestivo e incondicional extingue a
obrigação, afastando os consectários (e-STJ, fls. 96/105 e 98/100).
Houve apresentação de contrarrazões por GOOGLE, sustentando: (i)
necessidade de reexame do contexto fático (Súm. 7/STJ);
fundamentação
(ii)
deficiente, inclusive quanto ao dissídio (Súm. 284/STF; arts. 1.029, §1o, CPC, e 255,
§§1o e 2o, RISTJ); e
inadequação de paradigmas monocráticos (e-STJ, fls. 181/184
(iii)
e segs.).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de cumprimento
definitivo de sentença em que a exequente requereu a aplicação da multa do art. 523,
§ 1o, do CPC; o executado foi intimado em
, com prazo final em
;
28/11/2022
19/12/2022
não houve pagamento voluntário no interregno; em
, a executada
12/01/2023
apresentou seguro-garantia judicial, o que levou o juízo de origem a aplicar a multa e
honorários; a 8a Câmara de Direito Privado do TJSP, todavia, ao julgar agravo de
instrumento da executada, reformou a decisão por entender que o seguro-garantia —
aceito pelo juízo — tem caráter liberatório e se equipara a dinheiro, afastando a
penalidade; os embargos de declaração da exequente foram rejeitados; inconformada,
ela interpôs recurso especial (alíneas “a” e “c”), asseverando, entre outros pontos, a
intempestividade do seguro e a inaplicabilidade de efeito liberatório; a Presidência da
Seção de Direito Privado inadmitiu o REsp com base, sobretudo, nas Súmulas 7/STJ e
284/STF; daí o presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 90/92; 96/100; 175
/176).
Assim, trata-se de insurgência especial, sucedida de agravo, em que se
discute se o oferecimento de seguro-garantia judicial fora do prazo do art. 523, §1o, do
CPC, mas antes do trânsito em julgado, extingue a obrigação e afasta a multa e os
honorários; bem como se houve negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação no acórdão estadual e se se configura o dissídio jurisprudencial apto a
franquear a instância especial.
Documento eletrônico VDA51362318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:42
Código de Controle do Documento: e175f5fa-46b1-4206-92c5-9c55eb902dd9

O objetivo recursal é decidir se:
o seguro-garantia ofertado após o prazo
(i)
legal (art. 523, §1o, CPC) pode afastar a multa/honorários por se equiparar a dinheiro e
ter efeito liberatório;
o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 489, §1o, II e
(ii)
IV, do CPC;
houve adequada demonstração de divergência jurisprudencial nos
(iii)
moldes legais e regimentais, ou se incidem os óbices sumulares 7/STJ, 182/STJ, 283
/STF e 284/STF (e-STJ, fls. 90/92; 96/105; 181/184; 215/218).

(1) Violação ao art. 523, § 1o, do CPC/2015 – Intempestividade do seguro-
garantia e multa de 10%
A controvérsia limita-se a saber se o oferecimento de seguro-garantia
judicial, realizado fora do prazo legal para pagamento voluntário, tem o condão de
afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após a revisão do Tema
677/STJ (REsp 1.820.963/SP, Segunda Seção, julgado em
, DJe
19/10/2022
24/11/2022
), pacificou a tese de que o depósito judicial ou a garantia do juízo, realizados a título
de garantia ou penhora, não extinguem a obrigação do devedor nem afastam os
consectários da mora. Somente o pagamento voluntário tempestivo e incondicional —
realizado dentro do prazo de quinze dias previsto no art. 523 do CPC — tem efeito
liberatório para excluir a multa e os honorários.
Esse entendimento foi reafirmado em precedentes posteriores:
AgInt no AREsp 2.121.156/SP, Quarta Turma, DJe
: “o seguro-
12/03/2024
garantia ou depósito judicial com finalidade de garantia do juízo não se equipara a
pagamento voluntário para afastar a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC”,
nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA
PREVISTA NO TÍTULO EXEQUENDO . REMUNERAÇÃO QUE NÃO
EXCLUI A DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA N. 677
DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1 . A Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.820.963
/SP, revisou a tese fixada no Tema n . 677 e definiu que, "na
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título
executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao
credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ nas hipóteses em que o acolhimento
da tese recursal reclama, necessariamente, o reexame do arcabouço
fático-probatório dos autos . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt
no AREsp: 2268452 MS 2022/0396471-3, Relator.: Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
, T4 -
09/09/2024
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
12/09/2024

Documento eletrônico VDA51362318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:42
Código de Controle do Documento: e175f5fa-46b1-4206-92c5-9c55eb902dd9

Portanto,
independentemente
de
discussão
sobre
circunstâncias
específicas, a tese repetitiva é clara: o mero oferecimento de seguro-garantia, sem
depósito tempestivo e incondicional, não extingue a obrigação nem afasta a multa.
Ao afastar a penalidade, o acórdão recorrido contrariou a orientação
vinculante firmada no Tema 677/STJ, devendo ser restabelecida a decisão de primeiro
grau que aplicou a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, conforme o art.
523, § 1o, do CPC.

(2) Alegada violação aos arts. 489, § 1o, II e IV, e 1.022, II, do CPC/2015
Afasto a alegação. O Tribunal estadual examinou a questão nuclear posta
em debate – a eficácia liberatória do seguro-garantia apresentado após o prazo de
quinze dias – e apresentou fundamentação suficiente para embasar a sua conclusão,
ainda que em sentido diverso daquele pretendido pela recorrente.
A Corte local consignou expressamente que o oferecimento do seguro,
aceito pelo juízo de origem e realizado antes do trânsito em julgado da condenação,
afastaria a penalidade do art. 523, § 1o, do CPC.
O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC e a possibilidade de
aclaramento via embargos de declaração (art. 1.022) não exigem que o órgão julgador
responda exaustivamente a todos os argumentos da parte, mas apenas que exponha,
de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assenta que a mera
insatisfação da parte com a solução adotada não configura omissão, contradição ou
obscuridade.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO
DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART . 489
DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N
.
7/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
DECISÃO MANTIDA . 1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo. 2 . O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. "Caracterizam-se como
protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido
propósito de rediscutir o mérito da controvérsia . Precedentes." (AgInt
no REsp n. 2.055 .246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) 4. Agravo interno a
26/2/2024
28/2/2024
que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2342913 SP
Documento eletrônico VDA51362318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:42
Código de Controle do Documento: e175f5fa-46b1-4206-92c5-9c55eb902dd9

2023/0114642-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de
27/05/2024
Publicação: DJe
).
29/05/2024

Assim, inexistindo omissão relevante ou contradição, e tendo o Tribunal
estadual enfrentado o ponto central de forma motivada, não se configura violação aos
arts. 489, § 1o, II e IV, e 1.022 do CPC. O recurso especial não pode servir de
sucedâneo para rediscutir o mérito da decisão adversa sob o rótulo de negativa de
prestação jurisdicional.

(3) Dissídio jurisprudencial
A demonstração de divergência é insuficiente. Parte dos acórdãos
apresentados pela recorrente corresponde a decisões monocráticas, as quais, de
acordo com o art. 255, § 3o, do RISTJ e a jurisprudência pacífica desta Corte, não se
prestam à comprovação válida de dissídio jurisprudencial.
Os demais precedentes colacionados não guardam similitude fática
específica com o caso em exame, requisito essencial para a caracterização do dissídio
nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Além disso, a recorrente não apresentou cotejo analítico adequado,
limitando-se a transcrever ementas sem demonstrar, de forma circunstanciada, a
identidade de premissas fáticas e a divergência na interpretação do direito federal.
Essa deficiência atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF, que tratam,
respectivamente, da necessidade de impugnação de todos os fundamentos autônomos
da decisão recorrida e da deficiência na fundamentação.
Cumpre salientar que o provimento do recurso não decorre do dissídio
apontado, mas, sim, da aplicação direta da tese firmada pela Segunda Seção no Tema
677/STJ (REsp 1.820.963/SP), que uniformizou o entendimento quanto à ausência de
efeito liberatório do seguro-garantia ou do depósito judicial ofertado a título de garantia
do juízo após o prazo para pagamento voluntário.
Desse modo, a divergência suscitada não atende aos requisitos formais nem
materiais exigidos para a abertura da instância especial com base na alínea “c” do art.
105, III, da Constituição Federal.
Nestes termos, CONHEÇO do agravo para CONHECER parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe
.
PARCIAL PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:42
Código de Controle do Documento: e175f5fa-46b1-4206-92c5-9c55eb902dd9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.551.890 / SP
Número Registro: 2024/0018767-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00502428520228260100
0050242852022826010010467913520228260100
10467913520228260100
20422631320238260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANESSA MOISES ZORATTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GORRASI - SP338430
AGRAVADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADOS : EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
THIAGO MAGALHÃES PIRES - RJ156052
FABIO RIVELLI - SP297608
JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO - RJ239549
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA51584500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:30
Código de Controle do Documento: d83567ef-5971-4413-82b7-7fa66d0355d2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:30
Código de Controle do Documento: d83567ef-5971-4413-82b7-7fa66d0355d2